Tribunal: STF
Processo: RE 302441
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: - Recurso Extraordinário. 2. Não cabe ver
ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do recurso
extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de
vigência de norma infraconstitucional, esta última é que conta, para os
efeitos do art. 102, III, 'a', da Lei Maior. 4. Falta de
prequestionamento do dispositivo constitucional tido como violado.
5. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 6. Inocorrência de
negativa de prestação jurisdicional. 7. Recurso não conhecido.